Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714365-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: PEDRO HELENA PONTUAL MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do agravante (ID 186604041, autos originais). O agravado pede a inclusão do processo em sessão de julgamento presencial, a fim de possibilitar a realização de sustentação oral (ID 60030495). Nos termos do art. 4o, inciso IV e §2o, da Portaria GPR 841/2021, admite-se a retirada do processo da sessão virtual para acompanhamento presencial do julgamento. Todavia, a sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil), o que não é o caso. Defiro o pedido de retirada de pauta de julgamento virtual para que o recurso seja incluído em pauta presencial, com a ressalva de que não é cabível sustentação oral no caso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator